Tribunal: TJBA
Processo: 8010194-27.2021.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): GUSTAVO SILVA PEQUENO
Órgão julgador: GUSTAVO SILVA PEQUENO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-27
Data de publicação: 2024-11-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8010194-27.2021.8.05.0274

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA DA CONQUISTA

Advogado(s)
:

APELADO: AMANDA DOS SANTOS PINTO e outros (2)

Advogado(s)
:
DIOGENES SOUSA COSTA

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDORES TEMPORÁRIOS (REDA). AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. PREVISÃO EM LEI MUNICIPAL. VEDAÇÃO EM EDITAL. PREVALÊNCIA DA LEI. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta pelo Município contra sentença que julgou procedente pedido de pagamento retroativo de auxílio-alimentação a servidores temporários, referente aos meses de abril a agosto de 2018, com fundamento na Lei Municipal nº 1.790/2011.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se prevalece a vedação editalícia ao pagamento de auxílio-alimentação ou a previsão da Lei Municipal que garante o benefício aos servidores temporários.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Lei Municipal nº 1.790/2011 expressamente garante auxílio-alimentação aos servidores contratados por tempo determinado para excepcional interesse público.

4. O reconhecimento administrativo do direito pelo Município em acordo judicial firmado em ação civil pública sobre o mesmo objeto, inclusive quanto a efeitos retroativos, resolve a questão por evidenciar a admissão sobre a procedência do pedido.

5. A jurisprudência do STF admite a extensão de direitos aos servidores temporários quando houver expressa previsão legal, conforme Tema 551 de repercussão geral.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: "1. Prevalece a lei municipal que garante auxílio-alimentação aos servidores temporários sobre vedação constante em edital de processo seletivo. 2. O reconhecimento administrativo do direito em acordo judicial firmado com outros servidores na mesma situação reforça a prevalência da norma legal."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, IX; Lei Municipal nº 1.790/2011, art. 1º.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 765.320/MG, Tema 551/RG, Rel. Min. Teori Zavascki, Plenário, j. 15.09.2016; TJ-BA, APL 80004708720198050235, Rel. Des. Adriano Augusto Gomes Borges, Primeira Câmara Cível, j. 03.12.2021; TJ-BA, APL 03033267320138050146, Rel. Des. Josevando Souza Andrade, Segunda Câmara Cível, j. 29.03.2022.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração de nº 8000759-42.2022.8.05.0032.1, sendo embargante CLEBER RIBEIRO DE OLIVEIRA E OUTROS e embargado ESTADO DA BAHIA,

ACORDAM os Desembargadores da integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, NÃO ACOLHER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do relatório e voto do Relator.

Salvador, data registrada no sistema.

PRESIDENTE

GUSTAVO SILVA PEQUENO

Juiz Substituto de 2º Grau - Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA